Tribunal: CARF
Processo: 10680.720613/2016-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720613/2016-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.395 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
MAURÍCIO OHNO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
PEDIDO DE INCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL. DEFERIMENTO.
Tenho restado comprovado erro escusável no parcelamento dos débitos
constantes do Relatório de Pendências, há de se deferir o pedido de inclusão no
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto
Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior, que negavam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo José Luz de Macedo, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira Bianca
Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720613/2016-84
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720613/2016-84

A Interessada solicitou sua inclusão no Simples Nacional em 05/01/2016, mas
teve seu pedido indeferido pelo fato de possuir débito inscrito em Dívida Ativa da União em
situação de exigibilidade, consoante Termo de Indeferimento da Opção, registrado em
17/02/2016 (fl. 07).
Ciente do indeferimento, o contribuinte apresentou manifestação, alegando, em
síntese, que o débito que impediu sua adesão ao Simples, havia sido regularizado através de
parcelamento e anexou documentos.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, tendo
em vista que o débito permanecia na situação “Ativa não ajuizável em função do Valor”. O
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2016 INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS FISCAIS.
A existência de débitos fiscais cuja exigibilidade não esteja suspensa é causa impeditiva
do ingresso da pessoa jurídica no Simples Nacional.
Em 23/02/2017 (AR fl.33), o contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ e, em
16/03/2017 (Carimbo fl. 37), interpôs recurso voluntário, onde alega que:
- o débito apontado no Termo de Indeferimento, não consta do Relatório de
Pendências para opção pelo Simples Nacional, que "tem por finalidade informar as pendências
detectadas que impedem a pessoa jurídica de ingressar no Simples Nacional";
- não houve má fé por parte da empresa em atender as exigências do fisco, pelo
contrário, não faltaram esforços em cumprir com o que foi exigido na época.
Ao final, a Recorrente requereu a sua inclusão no Simples Nacional.
Em 17/09/2020, este Colegiado (sob outra composição) decidiu converter o
julgamento em diligência. A Unidade de Origem prestou informação de fl. 56 e devolveu o
processo ao CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de indeferimento do pedido do contribuinte de adesão
ao Simples Nacional em razão da existência de débito em aberto.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720613/2016-84

Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou que havia
parcelado o débito que impedia sua adesão ao Simples.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, após
verificar a partir dos elementos acostados aos autos, que as pendências que deram causa ao
indeferimento da opção não foram regularizadas na forma devida e fez menção a débitos
inscritos em Dívida Ativa:
Com efeito, consultando-se o Sistema da Dívida Ativa da PGFN, verifica-se que o
débito apontado no Termo de Indeferimento de fl. 07 permanece na situação "Ativa não
ajuizável em função do Valor" - cfr. relatório de fl. 24.
Ciente do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou recurso, no qual argumenta
que o débito apontado no Termo de Indeferimento, não consta do Relatório de Pendências para
opção pelo Simples Nacional, que "tem por finalidade informar as pendências detectadas que
impedem a pessoa jurídica de ingressar no Simples Nacional". Acrescenta ainda que não houve
má fé por parte da empresa em atender as exigências do fisco, pelo contrário, não faltaram
esforços em cumprir com o que foi exigido na época.
De acordo com os documentos constantes dos autos, o contribuinte foi impedido
de ingressar no Simples Nacional no ano-calendário 2016, em razão de um único débito do
próprio Simples, inscrito em Dívida na data de 11/07/2014, conforme tela abaixo:

O contribuinte havia alegado que parcelou o débito e apresentou comprovante de
recolhimento em 12/01/2016, referente a parcelamento (fls.10-11).
No relatório de Apoio à Emissão de Certidão de fl.24, ao mesmo tempo que
constou um débito em aberto (o qual impediu a adesão), registra-se a existência de parcelamento
ativo do Simples Nacional, vide:

Tendo em vista o contribuinte ter alegado que parcelou o débito, ter trazido
comprovante de pagamento, e não ser possível aferir que o débito em litígio estava de fato
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720613/2016-84

parcelado, decidiu-se por converter o julgamento em diligência através da qual foram formulados
os quesitos abaixo, apresentados com as respectivas respostas (fl.56):
a) Esclarecer se em Janeiro/2016 o contribuinte efetivou parcelamento; se o
parcelamento foi deferido e quais foram os débitos incluídos no parcelamento:
Resp.: consta um parcelamento negociado em 08/01/2016, com pagamento da primeira
parcela em 12/01/2016, onde foram incluídos os débitos dos períodos de apuração 02 a
08, 09 e 12/2013; 01, 03, 05, 06, 08 e 09/2014; 01 a 07/2015 (vide fls. 46-48).
b) Caso comprovado que o contribuinte realizou parcelamento em Janeiro/2016 e
possuía 1 único débito inscrito em Dívida Ativa, esclarecer por que razão o débito
remanesceu devedor;
Resp.: consultado o histórico de opções pelo Simples Nacional pode ser visto que tanto
os débitos no âmbito da RFB (relacionados no item anterior) quanto o inscrito em
dívida ativa da União (inscrição 60.4.14.012492-71) foram listados como
irregularidades e segregados por órgão (vide fls. 49-55). Para o saneamento de tais
pendências deveriam ter sido solicitados dois parcelamentos distintos, um em cada
âmbito citado.
- Esclarecer se na data limite para regularizar os débitos para fins de adesão ao Simples
(30/01/2016 – último dia útil do mês), a Recorrente possuía débitos em aberto e quais
seriam esses débitos;
Sem resposta
- Apresentar relatório conclusivo acerca da existência de débitos sem exigibilidade
suspensa em 30/01/2016 e dar ciência ao contribuinte do relatório da diligência para
que, no prazo de 30 dias, o mesmo possa se manifestar conforme prescrito no art.35 do
Decreto no 7574/2011.
Apresentada a informação de fl. 56
Pelas informações prestadas pela Unidade de Origem, é possível depreender que o
Contribuinte buscou regularizar sua situação, parcelando os débitos do Simples que possuía em
aberto. Todavia, ao fazer o parcelamento, o Contribuinte incluiu os 21 débitos do Simples que
existiam perante à Receita Federal, listados no Relatório de Pendências (fls.04-05), mas,
presumo, por equívoco, não logrou êxito em incluir um único débito que se encontrava inscrito
em Dívida Ativa.
Provavelmente o débito inscrito em Dívida já se apresentava no Relatório de
Pendências, contrariamente ao que afiram a Recorrente, pois foram anexadas apenas as duas
primeiras folhas do Relatório, de um total de três.
Não obstante, a sequência dos fatos, qual seja, emissão do Relatório de
Pendências e, consequente parcelamento de todos os débitos devedores, com exceção daquele
inscrito em Dívida, indica que o Contribuinte buscava a regularização.
O contribuinte acreditava ter parcelado todos os débitos do Simples, tanto que este
foi seu argumento em sede de Manifestação de Inconformidade, o que de fato aconteceu com
todos os débitos que se encontravam no âmbito da Receita Federal. Todavia, para o débito já
inscrito em Dívida Ativa, ainda que se tratasse de mesmo tributo (Simples), era necessário a
formalização de parcelamento distinto ou a referência específica aos débitos inscritos em Dívida.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720613/2016-84

As telas do parcelamento apresentadas (fls. 46-48) não identificam que era um
parcelamento específico perante à Receita Federal. Reconhece-se que essa nuance da
necessidade de dois parcelamentos distintos não é de fácil compreensão para as pequenas
empresas, principalmente, quando os débitos em aberto diziam respeito ao mesmo tributo
(parcelas do Simples).
É de se presumir que o contribuinte acreditou que ao solicitar o parcelamento,
teria incluído todos os débitos do Simples em aberto. Vale ressaltar que o contribuinte incluiu no
parcelamento todos os débitos em aberto que possuía perante a RFB (21 débitos), conforme
informação prestada pela Unidade de Origem, restando apenas 01 débito em aberto, posto que já
se encontrava inscrito em Dívida e o contribuinte não fez parcelamento distinto para esse débito.
Considerando que o contribuinte efetivamente parcelou todos os débitos que
constavam no seu Relatório de Pendências, com exceção daquele que se encontrava inscrito na
PFN, considerando que eram necessários dois parcelamentos distintos para os débitos constantes
do Relatório, considerando que o contribuinte possuía 22 parcelas do Simples em aberto e
parcelou 21 parcelas, entendo que restou caracterizado o erro escusável por parte do
Contribuinte, devendo ser deferido o pedido de adesão do Contribuinte na sistemática do
Simples Nacional.
Ressalto ainda que não houve resposta por parte da Unidade de Origem, para a
terceira questão posta na diligência, o que pode ter duas razões. A primeira que a Unidade de
Origem considerou que as respostas anteriores já supriam o questionamento ou, segundo, que a
Unidade de Origem não tinha como afirmar, por se tratar de um débito do Simples com mesmo
período de apuração daqueles que foram parcelados, ou seja, uma eventual duplicidade.
Poder-se-ia alegar que reconhecer que o Contribuinte cometeu um equívoco ao
parcelar os débitos, qual seja, não incluir um débito que estava inscrito em DAU, poderia causar
um prejuízo ao erário, pois o contribuinte restaria devedor perante o Fisco. Todavia tal
argumento não procede, pois uma das condições para a permanência no Contribuinte no Simples
é a exigência de sua regularidade fiscal, do contrário, será excluído. Ou seja, esse débito em
aberto, que por equívoco o Contribuinte não parcelou, haveria de ser regularizado para sua
permanência no Simples Nacional.
Portanto, voto por deferir o pedido de inclusão do contribuinte no Simples
Nacional no ano-calendário 2016.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, por DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720613/2016-84

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital